Tribunal: TJMT
Processo: 1035574-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035574-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (AGRAVADO), I. V. R. P. - CPF: 108.727.471-07 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), I. V. R. P. - CPF: 108.727.471-07 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (AGRAVANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DIRETO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de valores referentes ao custeio de tratamento multidisciplinar prestado a menor com Transtorno do Espectro Autista entre fevereiro e setembro de 2024.

A agravante alega excesso de execução, ausência de liquidação prévia, falta de comprovação de desembolso pelo exequente e necessidade de prévia submissão dos gastos à análise administrativa da operadora.

As contrarrazões apontam que os serviços foram prestados com base em ordem judicial, sendo apresentados documentos idôneos (notas fiscais e listas de presença), e que a obrigação executada é de custeio direto, não de reembolso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é exigível, em cumprimento de sentença, a apresentação de comprovantes de desembolso pessoal pelo exequente, nos casos de obrigação de custeio direto imposta judicialmente; (ii) saber se há necessidade de prévia liquidação da sentença para cobrança dos valores; (iii) saber se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a prestação do serviço e viabilizar a execução; e (iv) saber se houve excesso de execução em razão da inclusão de valores já pagos ou não comprovados.

III. Razões de decidir

A sentença transitada em julgado impôs à operadora obrigação de custeio direto do tratamento, excluindo a exigência de antecipação de valores pelo exequente, em razão de sua hipossuficiência financeira.

A documentação apresentada (notas fiscais e listas de presença) comprova a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da operadora durante o período de fevereiro a setembro de 2024.

Não é necessária a liquidação prévia da sentença, tendo em vista que os valores executados foram devidamente especificados e documentados, não havendo necessidade de apuração complexa.

A jurisprudência reconhece que, em casos de obrigação judicial de custeio direto, não se exige do beneficiário a prova do pagamento pessoal, sendo suficiente a demonstração da prestação do serviço, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas hipóteses de obrigação judicial de custeio direto de tratamento de saúde, não se exige a comprovação de desembolso pessoal do beneficiário, sendo suficiente a demonstração da efetiva prestação do serviço. 2. A apresentação de notas fiscais e documentos de presença em tratamento é meio idôneo à execução. 3. Não há excesso de execução quando os valores discutidos se referem exclusivamente a período de inadimplemento da obrigação judicial imposta à operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1o, 535, § 1o, II, e 1.016; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAI 2094960-74.2024.8.26.0000, Rel. Des.a Lia Porto, 7a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJSP, RAI 2046895-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1005394-59.2023.8.11.0041, movido por Isaac Vicente Ramos Piasecki, menor representado por seu genitor Gleidyson Piasecki, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos os valores executados a título de custeio de tratamento multidisciplinar prestado entre fevereiro e setembro de 2024, bem como determinou a expedição de alvarás judiciais em favor da Clínica de Psicologia Pequeno Príncipe Especializada em ABA e Intervenções Precoce Ltda., e em favor dos patronos da parte exequente, a título de honorários sucumbenciais.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou documentos que comprovariam pagamentos administrativos prévios e deixou de enfrentar de forma adequada a tese de excesso de execução, sobretudo quanto à cobrança de valores que, segundo afirma, já teriam sido adimplidos antes da propositura da ação.

Defende: (i) a inexigibilidade da obrigação de pagar, diante da ausência de liquidez e da necessidade de prévia liquidação da sentença; (ii) o descabimento da execução com base exclusiva em notas fiscais, desacompanhadas de comprovantes de efetivo desembolso; (iii) que parte dos valores executados refere-se a despesas já reembolsadas, o que configuraria cobrança em duplicidade; e (iv) invoca o princípio do
“duty to mitigate the loss”,
alegando que a parte exequente não buscou reembolso na via administrativa antes de executar os valores mais recentes.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, obstar o levantamento dos valores depositados em juízo e suspender os efeitos dos alvarás expedidos, até o julgamento do mérito do recurso.

O efeito suspensivo foi, inicialmente, deferido, conforme decisão de id. 324073892.

Contudo, após recurso de agravo interno interposto pela parte agravada, a referida decisão foi revista, para revogar os efeitos do efeito suspensivo anteriormente deferido e restabelecer os termos da decisão de primeiro grau (id. 337833372).

As informações constam no id. 330765959.

Nas contrarrazões de id. 329099860, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 331258394, da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso.

Ainda, por meio da decisão de id. 337833372, após oportunizada a manifestação das partes agravante e agravada, a Clínica de Psicologia Pequeno Príncipe Especializada em ABA e Intervenções Precoces Ltda. foi admitida como assistente litisconsorcial da parte agravada, em atendimento à petição de id. 327620385.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos à interposição de agravo de instrumento por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 1005394-59.2023.8.11.0041, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a exigibilidade do crédito executado pelos exequentes, Gleidyson Piasecki e o menor I. V. R. P., concernente ao custeio de tratamento multidisciplinar prestado entre os meses de fevereiro a setembro de 2024.

A agravante sustenta, em síntese, (i) excesso de execução, sob a alegação de que o exequente incluiu valores não comprovados ou já reembolsados administrativamente; (ii) necessidade de liquidação prévia da sentença; (iii) ausência de comprovação do efetivo desembolso das despesas por parte do exequente; e (iv) a suposta necessidade de submissão prévia dos gastos à análise administrativa da operadora, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

As contrarrazões colacionadas aos autos refutam todos os pontos levantados pela recorrente, destacando (i) que os valores em execução referem-se exclusivamente ao período de descumprimento da ordem judicial (fevereiro a setembro de 2024); (ii) que as notas fiscais foram acompanhadas de listas de presença, confirmando a efetiva prestação do serviço pela clínica credenciada; (iii) que não se trata de reembolso, mas sim de obrigação de custeio direto, como expressamente determinado na sentença e reiterado no cumprimento de sentença; e (iv) que a impugnação oposta carece de qualquer sustentação fático-jurídica idônea, requerendo ao final o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que se extrai dos autos que a parte agravante efetivamente impugnou, com fundamento jurídico e fático, os pontos centrais da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e a adequada prestação jurisdicional, cumprindo, pois, os requisitos do art. 1.016 do CPC para a interposição do agravo de instrumento.

No mérito, o recurso não comporta provimento, notadamente porque a decisão agravada, proferida com acerto, encontra-se em estrita consonância com os limites do título executivo judicial formado na origem.

Conforme se depreende dos autos, a sentença de mérito condenou a operadora Bradesco Saúde S/A ao custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor I. V. R. P., portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, a ser realizado em clínica especializada. A obrigação fixada, de natureza de fazer, consiste no pagamento direto dos serviços prestados à instituição de saúde, não se tratando de reembolso por despesas previamente custeadas pelos autores.

Além disso, a mesma sentença também impôs à ré a obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais), a título de dano material. Ainda, foi fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da recusa indevida da operadora em custear o tratamento, mesmo após expressa ordem judicial, evidenciando grave violação à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde do menor.

Portanto, o título executivo formado, cujos termos transitaram em julgado, possui natureza líquida, certa e exigível, não demandando liquidação prévia, tampouco complementação probatória, sendo plenamente exequível nos moldes dos arts. 513 e 515 do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença, por sua vez, foi instruído com documentação robusta, apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços clínicos, especialmente as notas fiscais e listas de presença dos profissionais da equipe multidisciplinar, as quais guardam compatibilidade com o objeto da condenação e servem como prova idônea do
quantum
devido. Tais documentos (id. 173629710 e seguintes), aliás, não apenas demonstram o cumprimento do plano terapêutico, como também corroboram o inadimplemento da obrigação assumida pela operadora, legitimando a execução nos termos propostos.

Quanto à alegação de que os valores não teriam sido desembolsados pelos exequentes, a tese se revela juridicamente impertinente. A condenação imposta na origem refere-se ao custeio direto dos tratamentos (e não ao ressarcimento), de modo que não se exige do beneficiário a comprovação de adiantamento de valores, sob pena de esvaziar a eficácia do provimento jurisdicional e onerar desproporcionalmente a parte hipossuficiente, cuja incapacidade financeira, inclusive, foi expressamente reconhecida na fundamentação sentencial.

No tocante ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão à agravante. Os valores executados encontram respaldo na sentença exequenda, foram delimitados conforme os documentos apresentados e não extrapolam os limites da condenação, tampouco configuram
bis in idem
com verbas eventualmente já adimplidas.

Sobre o tema, tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo que, em se tratando de obrigação judicial de custeio direto de tratamento de saúde, não se exige comprovante de pagamento pelo beneficiário, sendo suficiente a demonstração da efetiva prestação do serviço, como no caso vertente. Entende-se, nesses casos, que a exigência de desembolso prévio configura indevido embaraço ao cumprimento da sentença. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Prestação de serviços via home care . Impugnação apresentada pelo plano de saúde acolhida. Irresignação da exequente. Cabimento.
Desnecessária a exigência de comprovação de prévio desembolso do segurado para reembolso integral do tratamento realizado em clínica particular . Apresentação de notas fiscais que se mostram suficientes e idôneas para efetivação do reembolso de despesas decorrentes do home care.
Precedentes do TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAI 2094960-74.2024.8.26 .0000 São Paulo, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Lia Porto, j. 28.05.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS . Decisão determinou o reembolso mediante apresentação de notas fiscais, sem exigência de comprovante bancário. Insurgência da operadora de saúde executada. Alegação de necessidade de comprovante bancário conforme contrato e normas da ANS. Desnecessidade de apresentação de comprovante bancário para reembolso . Exigência que, no caso concreto, configura embaraço ao cumprimento da ordem judicial e violação da boa-fé objetiva. Reembolso decorrente de título judicial, não administrativo, devendo seguir o estabelecido na sentença. Manutenção da decisão, com ratificação de seus fundamentos (art. 252, RITJSP) . Acrescenta-se ainda que a exigência de pagamento prévio para reembolso pode equivaler à negativa de cobertura, especialmente em tratamentos de alto custo, como no caso concreto. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAI 20468954820248260000 São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 17.01.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, deixo de proceder à fixação de honorários recursais,
por inexistir condenação na origem
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026